Tribunal: STF
Processo: Rcl 47021
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMAS. ENUNCIADOS DE SÚMULA SEM EFICÁCIA VINCULANTE. IMPROPRIEDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO.



    1. Não havendo a parte reclamante invocado precedente do Supremo com eficácia vinculante ou apontado situação a sinalizar usurpação da competência do Tribunal, a pretensão não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 



    3. Agravo interno desprovido.